Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600100-32.2024.6.16.0123
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. INELEGIBILIDADE. DEMISSÃO DE
CARGO PÚBLICO. ART. 1º, I, "O", DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por candidata ao cargo de vereadora em
face de sentença proferida pelo Juízo da 123ª Zona Eleitoral de Altônia/PR,
que julgou procedente a Impugnação ao Registro de Candidatura proposta
pelo Ministério Público Eleitoral, indeferindo o pedido de registro com
fundamento no art. 46 da Resolução TSE nº 23.609/2019, c/c o art. 14, § 9º,
da Constituição Federal e art. 1º, I, "o", da Lei Complementar nº 64/90,
devido à demissão da recorrente do cargo de Conselheira Tutelar em
processo administrativo.

1.2. A sentença baseou-se na inexistência de decisão judicial suspendendo
o ato administrativo que destituiu a candidata, o que enseja a inelegibilidade
prevista na referida legislação.

1.3. Em sede de recurso, a recorrente sustentou nulidades no processo
administrativo que culminou em sua demissão, alegando perseguição
política e questionando a morosidade na análise de tutela antecipada que
visa a anulação do ato.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 43995079 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 17:54:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017542659800000042948382
Número do documento: 24091017542659800000042948382
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:44:03

2.1. Verificação da configuração de inelegibilidade da candidata por
demissão de cargo público, nos termos do art. 1º, I, "o", da Lei
Complementar nº 64/90.

2.2. Possibilidade de suspensão do processo eleitoral até decisão em
agravo de instrumento, pendente de julgamento, que visa a anulação da
demissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 1º, I, "o", da Lei Complementar nº 64/1990, estabelece
inelegibilidade para aqueles que foram demitidos do serviço público em
decorrência de processo administrativo ou judicial, salvo se o ato for
suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário, o que não ocorreu no presente
caso.

3.2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal reafirma
que a ausência de decisão judicial que suspenda ou anule o ato de
demissão é suficiente para manter a inelegibilidade.

3.3. Doutrinariamente, conforme José Jairo Gomes, a demissão do serviço
público por ato grave retira a aptidão moral do servidor para o e

Inteiro teor:
19/09/2024
Número: 0600100-32.2024.6.16.0123

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 05/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Inelegibilidade - Vida Pregressa, Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de
Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro Candidatura nº 0600100-
32.2024.6.16.0123 (DRAP nº 0600098-62.2024.6.16.0123 ) que julgou procedente a Ação de
Impugnação ao Registro de Candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral e, por
conseguinte, indeferiu o pedido de registro de candidatura de Bruna Letícia Ducatti Oliveira Rosa,
julgando-a inapta para concorrer ao cargo de vereadora, do município de Altônia, pelo Partido
Social Democrático, nas Eleições 2024, o que faço com fundamento no artigo 46 da Resolução TSE
n°. 23.609/2019, c/c o artigo 14, § 9°, da Constituição Federal e artigo 1°, inciso I, alínea "o", da Lei
Complementar n°. 64/90. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao registro de candidatura
de Bruna Letícia Ducatti Oliveira Rosa ao cargo de vereadora, 55789 pelo Partido Social
Democrático-PSD, no município de Altônia/PR, pois no caso em questão impugnada teve seu
diploma de conselheira tutelar cassado no dia 11 de março de 2024, por decisão da Comissão
Especial Eleitoral, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Altônia -
CMDCA, após processo administrativo, instaurado para apurar denúncias de "compra de voto" por
meio de serviços prestados por sua irmã e transporte de eleitores na data do pleito, de modo que a
requerente estaria inelegível pelo prazo de 8 (oito) anos a contar da data da demissão (Decreto
Municipal 033/2024 - ID 123067811). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
BRUNA LETICIA DUCATTI OLIVEIRA ROSA (RECORRENTE) MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(FISCAL DA LEI) (TERCEIRO INTERESSADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43995079
10/09/2024
17:54
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.004

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600100-32.2024.6.16.0123 –
Altônia – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: BRUNA LETICIA DUCATTI OLIVEIRA ROSA
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
TERCEIRO INTERESSADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA (FISCAL
DA LEI)
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. INELEGIBILIDADE. DEMISSÃO DE
CARGO PÚBLICO. ART. 1º, I, "O", DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por candidata ao cargo de vereadora em
face de sentença proferida pelo Juízo da 123ª Zona Eleitoral de Altônia/PR,
que julgou procedente a Impugnação ao Registro de Candidatura proposta
pelo Ministério Público Eleitoral, indeferindo o pedido de registro com
fundamento no art. 46 da Resolução TSE nº 23.609/2019, c/c o art. 14, § 9º,
da Constituição Federal e art. 1º, I, "o", da Lei Complementar nº 64/90,
devido à demissão da recorrente do cargo de Conselheira Tutelar em
processo administrativo.

1.2. A sentença baseou-se na inexistência de decisão judicial suspendendo
o ato administrativo que destituiu a candidata, o que enseja a inelegibilidade
prevista na referida legislação.

1.3. Em sede de recurso, a recorrente sustentou nulidades no processo
administrativo que culminou em sua demissão, alegando perseguição
política e questionando a morosidade na análise de tutela antecipada que
visa a anulação do ato.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 43995079 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 17:54:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017542659800000042948382
Número do documento: 24091017542659800000042948382
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:44:03

2.1. Verificação da configuração de inelegibilidade da candidata por
demissão de cargo público, nos termos do art. 1º, I, "o", da Lei
Complementar nº 64/90.

2.2. Possibilidade de suspensão do processo eleitoral até decisão em
agravo de instrumento, pendente de julgamento, que visa a anulação da
demissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 1º, I, "o", da Lei Complementar nº 64/1990, estabelece
inelegibilidade para aqueles que foram demitidos do serviço público em
decorrência de processo administrativo ou judicial, salvo se o ato for
suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário, o que não ocorreu no presente
caso.

3.2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal reafirma
que a ausência de decisão judicial que suspenda ou anule o ato de
demissão é suficiente para manter a inelegibilidade.

3.3. Doutrinariamente, conforme José Jairo Gomes, a demissão do serviço
público por ato grave retira a aptidão moral do servidor para o exercício de
cargo político-eletivo, reforçando a aplicação da inelegibilidade.

3.4. A pendência de julgamento de agravo de instrumento não impede o
reconhecimento da inelegibilidade, conforme precedentes do TSE,
considerando que é incerta a possibilidade de concessão de liminar que
suspenda a demissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que
indeferiu o registro de candidatura de BRUNA LETÍCIA DUCATTI OLIVEIRA
ROSA para concorrer ao cargo de vereadora, em virtude de inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, "o", da Lei Complementar nº 64/1990.

4.2. Tese de julgamento: "A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, 'o', da Lei
Complementar nº 64/1990, incide sobre candidatos demitidos do serviço
público, salvo se o ato de demissão for suspenso ou anulado judicialmente,
não sendo possível suspender o processo eleitoral enquanto pendente
decisão judicial."

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, art. 14, § 9º.

- Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, I, "o".

Jurisprudência relevante citada:

- TSE - Recurso Ordinário nº 060475996, Acórdão, Relator(a) Min. Luís
Roberto Barroso, Relator(a) designado(a) Min. Edson Fachin, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/10/2018.

- TRE/PR - Recurso Eleitoral nº 06002502920206160066, Acórdão, Des.
Num. 43995079 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 17:54:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017542659800000042948382
Número do documento: 24091017542659800000042948382
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:44:03

Rogério De Assis, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
17/12/2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo BRUNA LETÍCIA DUCATTI OLIVEIRA
ROSA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 123ª Zona Eleitoral de Altônia/PR (ID
43969329), pela qual julgou procedente a Impugnação do Registro de Candidatura proposta
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, e consequentemente, indeferiu o pedido de registro
de candidatura, julgando-a inapta para concorrer ao cargo de vereadora do município de Altônia,
pelo Partido Social Democrático, nas Eleições 2024, com fundamento no artigo 46 da Resolução
TSE n°. 23.609/2019, c/c o artigo 14, § 9°, da Constituição Federal, e artigo 1°, inciso I, alínea “o”,
da Lei Complementar n°. 64/90, por ter sido demitida do cargo de Conselheira Tutelar em
processo administrativo.

Fundamentou-se na sentença que “A despeito do agravo de instrumento ajuizado
pela candidata, depreende-se, da análise dos autos, que até o momento não foi proferida
nenhuma decisão suspendendo o ato administrativo de destituição praticado pelo CMDCA de
Altônia, o qual permanece válido e eficaz, e, portanto, gerador de efeitos, aí incluída a
inelegibilidade prevista no artigo 1°, inciso I, alínea “o”, da Lei Complementar n°. 64/90”.

Em suas razões recursais (ID 43969337), sustenta a recorrente que: a) a Recorrente
foi demitida em processo eivado de ilegalidades, sendo clara manifestação de perseguição
política, sendo a cassação do mandato evidentemente nula, uma vez que diversos princípios
constitucionais foram desrespeitados; b) a Recorrente ingressou com ação anulatória de ato
administrativo, distribuída sob número 0001060-27.2024.8.16.0040, requerendo não só a
nulidade dos atos absurdos e ilegais, mas também a suspensão liminar da decisão. Nesse ponto,
destaca-se que o pedido liminar no agravo de instrumento (0084810-47.2024.8.16.0000) está
pendente de julgamento, o que obsta a análise da presente impugnação; c) é indiscutível que
medida liminar que suspende o ato de cassação afasta a inelegibilidade; d) o afastamento da
causa de inelegibilidade pode ser conhecido em qualquer grau de jurisdição, inclusive no Tribunal
Superior Eleitoral; e) a demissão irregular ocorreu há poucos meses, tendo a Recorrente
tempestivamente buscado anular o ato, contudo, a candidata está sendo prejudicada por grande
morosidade, visto que, até hoje, a tutela antecipada aduzida na defesa da Impugnação não foi
julgada, decisão esta que certamente afastará a demissão ilegal; f) havendo a probabilidade de
suspensão do ato administrativo ilegal que cassou o mandato da Impugnada, requer a reforma da
r. sentença com a finalidade de suspender os presentes autos até o julgamento do referido
agravo pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e, após, o deferimento do registro
de candidatura.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a sentença com a
finalidade de suspender a presente Impugnação até o julgamento da liminar, e, após, o
deferimento do registro de candidatura.

Instado a apresentar contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral aduz que: a)
Num. 43995079 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 17:54:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017542659800000042948382
Número do documento: 24091017542659800000042948382
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:44:03

embora a recorrente tenha ingressado com a Ação Declaratória de Nulidade de Ato
Administrativo em data de 22/07/2024, perante a Vara da Infância e da Juventude – Seção Cível
desta Comarca de Altônia, registrada sob o n° 0001060-27.2024.8.16.0040, o pedido liminar de
suspensão da decisão de cassação do mandato de Conselheira Tutelar foi indeferido em
decisão prolatada em 09/08/2024; b) conquanto a recorrente tenha interposto o Agravo de
Instrumento n° 0084810-47.2024.8.16.0000 perante o Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná sobre a decisão que indeferiu o pedido liminar pleiteado nos Autos n° 0001060-
274.2024.8.16.0040, estes pendem de julgamento pela instância revisora, o que, segundo
reiterado entendimento do TSE, não é óbice ao reconhecimento da inelegibilidade descrita no art.
1º, I, “o”, da LC nº 64/1990; c) não há garantia que o Colendo Tribunal de Justiça do Paraná
deferirá o pedido liminar de suspensão ou anulação da decisão que exonerou/demitiu a
recorrente do cargo de Conselheira Tutelar; d) não compete à Justiça Eleitoral analisar se houve
ou não irregularidades no processo administrativo.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se (ID 43971938) pelo conhecimento e,
no mérito, desprovimento do recurso, reiterando a fundamentação arguida em contrarrazões pelo
Parquet Eleitoral.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso
deve ser conhecido.

Cuida-se, na origem, de Requerimento de Registro de Candidatura da pretensa
candidata ao cargo de vereador, no Município de Altônia.

O Ministério Público Eleitoral ofereceu impugnação ao pedido, sob o fundamento de
que a candidata se enquadra na hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1°, inciso I, alínea “o”,
da LC n°. 64/90, porque teve seu diploma de conselheira tutelar cassado no dia 11 de março de
2024, por decisão da Comissão Especial Eleitoral, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente de Altônia – CMDCA, após regular processo administrativo, instaurado para
apurar denúncias de “compra de voto” por meio de serviços prestados por sua irmã e transporte
de eleitores na data do pleito, de modo que a requerente estaria inelegível pelo prazo de 8 (oito)
anos a contar da data da demissão (Decreto Municipal 033/2024 - ID 123067811).

Informou que a impugnada, no dia 15.03.2021, ajuizou Mandado de Segurança
perante a Vara da Fazenda Pública de Altônia, na qual pleiteou a suspensão dos efeitos do
julgamento de cassação e do Decreto Municipal n°. 033/202 (Autos n°. 0000379-
57.2024.8.16.0040) e, após o indeferimento do pedido liminar, pugnou pela desistência da ação,
ocorrendo a extinção do processo sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, VIII) em 18/07/2024
(123067809).

Acrescentou que, posteriormente, a impugnada, no dia 22/07/2024, ingressou
perante a Vara da Infância e da Juventude – Seção Cível desta Comarca de Altônia, com ação
declaratória de nulidade de ato administrativo, visando a declaração de nulidade do ato
administrativo de cassação do mandato de Conselheira Tutelar de Altônia (Autos n°. 0001060-
27.2024.8.16.0040), sendo que nestes autos foi prolatada decisão em 09/08/2024,
indeferindo o pedido liminar que visava à suspensão do ato. Pediu, desse modo, o
indeferimento do registro de candidatura da ora recorrente.

Em sua defesa, a ora recorrente sustentou ter sido demitida em processo eivado de
ilegalidades, sendo clara manifestação de perseguição política e que o pedido liminar no agravo
de instrumento (0084810-47.2024.8.16.0000) está pendente de julgamento,

Na sentença, o pedido de registro, então, foi indeferido e ficou consignado que “A
Num. 43995079 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 17:54:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017542659800000042948382
Número do documento: 24091017542659800000042948382
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:44:03

despeito do agravo de instrumento ajuizado pela candidata, depreende-se, da análise dos autos,
que até o momento não foi proferida nenhuma decisão suspendendo o ato administrativo de
destituição praticado pelo CMDCA de Altônia, o qual permanece válido e eficaz, e, portanto,
gerador de efeitos, aí incluída a inelegibilidade prevista no artigo 1°, inciso I, alínea “o”, da Lei
Complementar n°. 64/90”, in verbis:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

o) os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo
administrativo ou judicial, pelo prazo de 8 (oito) anos, contado da decisão,
salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário;

Assim, incontroverso que a recorrente foi demitida do serviço público, é o caso de
aplicação do art. 1º, I, “o”, da Lei Complementar nº 64/1990, pelo qual são inelegíveis todos
aqueles que “forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou
judicial, pelo prazo de 8 (oito) anos, contado da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou
anulado pelo Poder Judiciário”

A respeito, José Jairo Gomes ensina que “o servidor que praticou ato no exercício
de seu cargo ou função de tal gravidade que chegou a ser demitido, por igual não ostenta aptidão
moral para exercer cargo político- eletivo. Eis o fundamento da inelegibilidade em exame. A
configuração da inelegibilidade requer que tenha havido (i) demissão do servidor público (ii)
decorrente de processo administrativo ou judicial” (Direito Eleitoral. 13ª ed., Atlas, p. 273).

A recorrente, ademais, não demonstrou ter havido suspensão judicial ou anulação
do ato demissionário.

Com efeito, conforme destaca a d. Procuradoria Regional Eleitoral, “Embora a
recorrente tenha ingressado com a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo em julho
de 2024, registrada sob o n° 0001060-27.2024.8.16.0040, o pedido liminar de suspensão da
decisão de cassação do mandato de Conselheira Tutelar foi indeferido em decisão prolatada em
09/08/2024. E, ainda que tenha interposto o Agravo de Instrumento n° 0084810-
47.2024.8.16.0000 perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná sobre a decisão que
indeferiu o pedido liminar pleiteado nos Autos n° 0001060-274.2024.8.16.0040, este ainda
não foi julgado” (destaquei).

Não há como acolher o pedido de suspensão do presente processo para o fim de
aguardar aquele julgamento, tendo em vista que não há certeza nem de quando e nem se
efetivamente sobrevirá a concessão de liminar.

Neste sentido, anote-se decisão do colendo Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE
CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL. DEMISSÃO DO SERVIÇO
PÚBLICO. INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE INSCULPIDA NO ART. 1°, I,
O, DA LEI COMPLEMENTAR N° 64/90. INDEFERIMENTO. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.

1. À luz do art. 1º, I, o, da LC 64/90, são inelegíveis, pelo prazo de oito anos,
os candidatos demitidos do serviço público em decorrência de processo
administrativo ou judicial, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado
pelo Poder Judiciário.

2. Aludida causa de inelegibilidade incidirá sempre que o pretenso
candidato for demitido do serviço público e não houver a suspensão
Num. 43995079 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 17:54:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017542659800000042948382
Número do documento: 24091017542659800000042948382
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:44:03

ou anulação do ato pelo Poder Judiciário.

3. No caso em exame, Paulo César Gomes foi demitido do serviço público,
em razão de abandono do cargo, por meio de processo administrativo
disciplinar. Não há notícia suspensão ou anulação do ato pelo Poder
Judiciário. Infere–se, assim, que o fato se subsume à hipótese de
inelegibilidade descrita na alínea o da Lei de Inelegibilidades.

4. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(Recurso Ordinário nº 060475996, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Relator(a) designado(a) Min. Edson Fachin, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 16/10/2018)

Assim também já decidiu esta Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO. ALÍNEA ‘O’ DO INCISO I DO ART. 1º DA
LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL
CASSANDO OU SUSPENDENDO OS EFEITOS DA
DEMISSÃO.INELEGIBILIDADE CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS
NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ELEITORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fato de o recorrente ter ajuizado ação de nulidade contra o ato de
demissão não afasta, por si só, os efeitos da causa de inelegibilidade,
uma vez que a ressalva da parte final da alínea "o" expressamente
estabelece a exigência de que o ato esteja efetivamente suspenso ou
tenha sido anulado pelo Poder Judiciário. Precedentes TSE.

Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº06002502920206160066, Acórdão,
Des. Rogério De Assis, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
17/12/2020).

Por fim, considerando a data da demissão do cargo de provimento efetivo de
professora que ocupava na Prefeitura Municipal de Cascavel (30/07/2017), ainda não houve o
exaurimento do prazo de 8 anos previsto em lei, o que ocorrerá somente em 2025.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral, mantendo-se hígida a sentença de indeferimento o pedido de registro de candidatura
de BRUNA LETÍCIA DUCATTI OLIVEIRA ROSA, para concorrer ao cargo de vereador, em
decorrência de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “o” da Lei Complementar 64/1990.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

Num. 43995079 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 17:54:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017542659800000042948382
Número do documento: 24091017542659800000042948382
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:44:03

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600100-
32.2024.6.16.0123 - Altônia - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: BRUNA LETICIA DUCATTI OLIVEIRA ROSA - Advogados do(a)
RECORRENTE: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - PR65354, RAUL DOS SANTOS -
PR77889, PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - PR81742, GABRIEL RICARDO TOFANIN
BATISTA - PR122808 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43995079 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 17:54:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017542659800000042948382
Número do documento: 24091017542659800000042948382
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:44:03